Tribunal: TJDFT
Processo: 0003182-96.1998.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0003182-96.1998.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EMBARGANTE: CLEIDE APARECIDA ROCHA NOGUEIRA, HELENA MASCARENHAS LUSTOSA, NILMA GERVASIO AZEVEDO SOUZA FERREIRA SANTOS, RICARDO DE CASTRO PAULINO, RITA HOSANA ADEODATO SALEM, ROGELIA BORGES DE MENEZES, ROSSANA DE ALMEIDA MESQUITA, SAU FERREIRA SANTOS, SUELI PEREIRA DA PAULA, TAKACHI MITO KURAMOTO, 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA, VISAO VEICULOS LTDA, JOSE ALVES DE SOUSA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de cumprimento de acórdão, exarado nos autos do mandado de segurança no 2255/90, impetrado por Cleide Aparecida Rocha Nogueira e outros, em desfavor do Secretário de Administração do Distrito Federal, onde foram expedidos os precatórios em análise. Intime-se as partes autoras e, em seguida, o Distrito Federal, no prazo sucessivo de 10 (dez) dias, para se manifestarem sobre: a) o ofício da COORPRE referente ao precatório Proc. no 0005356-97.2006.8.07.0000. (IDs 72207204, 72207205 e 72207206); e b) os cálculos da Contadoria Judicial relacionados aos outros dois precatórios (IDs 75394609 e 75394610). Em seguida, retornem conclusos. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 1 de setembro de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator